Tribunal: TJPA
Processo: 0002806-62.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002806-62.2017.8.14.0061

APELANTE: GUTHERRE OLIVEIRA NUNES, NEURIVAN SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenados pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena fixada em 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pretensão recursal limitada à aplicação da detração penal em razão da prisão preventiva cumprida entre 17.02.2017 e 19.08.2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não realização da detração penal na sentença implica nulidade ou reforma, especialmente nos casos em que a subtração do tempo de prisão preventiva não alteraria o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial semiaberto foi fixado de forma proporcional à pena imposta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
4. A detração do período de prisão preventiva não produziria alteração no regime inicial de cumprimento da pena, sendo, portanto, dispensável sua análise na sentença, conforme entendimento do STJ, competindo ao juízo da execução penal realizar a detração oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

*
Tese de julgamento
: 1. A ausência de detração penal na sentença não implica nulidade quando o abatimento do tempo de prisão preventiva não altera o regime inicial fixado. 2. A análise da detração penal compete, nessas hipóteses, ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2097613/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.
Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gutherre Oliveira Nunes e Neurivan Soares dos Santos contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), fixando-lhes a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (ID 28820390).

Consta da denúncia, recebida em 28.04.2017, que no dia 16.02.2016, por volta das 20h, os recorrentes, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça, praticaram três roubos.

Homologado o flagrante dos apelantes, foram decretadas suas prisões preventivas, as quais foram revogadas em 17.07.2017.

A sentença condenatória foi proferida em 09.07.2025.

Em suas razões recursais (ID 28820394), a Defensoria Pública do Estado do Pará requer tão somente a realização da detração penal referente ao período em que os recorrentes permaneceram presos preventivamente, de 17.02.2017 a 19.08.2017.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28820397), nas quais refuta o pedido defensivo, afirmando que a detração postulada não altera o regime inicial fixado. Requer, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29320311), por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o pedido de detração não implicaria alteração do regime semiaberto fixado na sentença, sendo, portanto, competência do Juízo de Execução Penal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

III. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares nas razões recursais, motivo pelo qual passo ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 16/02/2016, por volta das 20h, os denunciados, em comunhão de esforços e desígnios, mediante emprego de grave ameaça, praticaram três roubos.

A insurgência defensiva restringe-se exclusivamente à alegada omissão da sentença quanto à detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Sustentam os recorrentes que permaneceram presos preventivamente entre 16.02.2017 e 17.07.2017, e que tal período deveria ter sido descontado da pena privativa de liberdade fixada.

A pretensão não merece acatamento.

O juízo sentenciante estabeleceu escorreitamente o regime inicial semiaberto, o qual se mostra adequado e proporcional diante da pena aplicada de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, conforme os parâmetros do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ainda que se procedesse à detração do período de prisão preventiva acima mencionado, o regime de cumprimento da pena não sofreria modificação.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

1. Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu . 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 2097613 PA 2023/0339008-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024

No caso, a detração pretendida não resultaria em alteração do regime prisional fixado, razão pela qual não há nada a ser reformado na sentença. O tema se insere no âmbito próprio da execução penal, cabendo ao juízo competente o abatimento da custódia preventiva, caso comprovado o efetivo tempo de recolhimento.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto ao regime inicial fixado e à ausência de detração, a qual deverá ser analisada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025